Tribunal: TJBA
Processo: 0002547-33.2002.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0002547-33.2002.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

PARTE RE: Silvio Roberto de Moraes Coelho e outros

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUBSCRIÇÃO DE EMBARGOS POR ADVOGADO PRETENSAMENTE SEM PODERES. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DA VALIDADE DO MANDATO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, nos quais se sustenta a omissão quanto à alegação de que os embargos de declaração que originaram a ação rescisória foram subscritos por advogado destituído de poderes de representação processual, pois o embargante já teria sido substituído na lide, por força de transação homologada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado quanto à validade do mandato do advogado subscritor dos embargos que ensejaram a ação rescisória; (ii) determinar se a ausência de revogação formal do mandato invalida a atuação processual do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do acórdão embargado quanto à análise da regularidade da representação processual sob a ótica do art. 37 do CPC/1973 deve ser sanada, conforme entendimento do STJ no REsp 1.749.558/BA.

O mandato judicial subsiste até que regularmente extinto, sendo necessária a existência de revogação expressa ou renúncia formal para que se reconheça sua cessação, nos termos do art. 44, do CPC/1973.

Inexistindo nos autos elementos que comprovem a revogação do mandato outorgado ao advogado que subscreveu os embargos de declaração, presume-se a validade do ato processual, não sendo possível reconhecer sua nulidade de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de revogação formal do mandato impede o reconhecimento da nulidade de ato processual praticado por advogado regularmente constituído.

A omissão do julgado quanto à validade da representação processual deve ser suprida com o esclarecimento de que o mandato subsiste até prova de sua extinção.

A interposição de embargos por advogado com poderes presumidamente válidos não enseja nulidade do ato, salvo prova de revogação ou renúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 37 e 44.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002547-33.2002.8.05.0000
, em que figuram como apelante RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA e como apelada Silvio Roberto de Moraes Coelho e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator